Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702540-08.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA MARIA DE MOURA, HELENA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE SILVA, JOSE ALVES BARBOSA, MARIA DE LOURDES GALDINO DA CUNHA DAMASCENO, MARIA LUZIA DE MELO LEAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR